Tribunal: TJMT
Processo: 1006539-56.2023.8.11.0040
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006539-56.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIA MARIA DOS SANTOS VEIGA - CPF: 807.020.231-91 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – FGTS -
LEI N.º 8.036/1990
- CONSECTUÁRIOS LEGAIS

–
JUROS E CORREÇÃO NOS TERMOS DA EC Nº 113/2021 –
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público.

2.

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que:
“
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

3.

Após o advento da emenda constitucional
n° 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC.

4.

Sentença reformada.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a respeitável sentença, que julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, declaro a nulidade dos contratos de trabalho temporários celebrados, bem como declaro sua unicidade e condeno o requerido ao pagamento do FGTS atualizado de todo período laborado e não prescrito.
”

A parte recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requereu a manutenção da sentença.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023